Tribunal: TJMT
Processo: 0011203-09.2015.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011203-09.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Y. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —— PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere ao fornecimento de medicamento, imprescindível ao tratamento de criança acometida de autismo e crise convulsiva de difícil controle.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 10178471) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer c/ pedido de liminar
.

Assegura que não há previsão no Sistema Único de Saúde – SUS e na Resolução da Comissão Intergestores Bipartite – CIB quanto ao fornecimento do medicamento, e que é responsável unicamente pelo atendimento básico de saúde.

Assevera que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afiança que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 10178476).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 10178478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 17531453), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do NCPC, julgo procedente o pedido, para efeito de convolar em definitiva a medida urgente deferida neste feito. Tratando-se de prestação contínua, deverá a parte reclamante renovar a receita médica a cada 06 (seis) meses, entregando a via junto ao setor responsável pela dispensação do insumo (CNGC, art. 1.320).

Conquanto presumivelmente já satisfeito o direito da criança, ressalvo apenas da decisão liminar a cominação de multa e a possibilidade de prisão civil para a hipótese de descumprimento, pois a jurisprudência atual se consolidou no sentido de reconhecer a maior eficácia do bloqueio ‘on-line’ de valores para cumprimento do provimento jurisdicional (Ap 155988/2016, DR. Alexandre Elias Filho, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Custas pelos requeridos, observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários à Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação/Remessa Necessária 152754/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4º, II, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. [...] (Id. 10178471, fls. 8/9).

De início, é
de se registrar que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da questão atinente ao fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, submetida a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, fixou a seguinte tese:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção,
REsp 1657156/RJ
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial nº 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...] TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Pelo exposto, não é aplicável a tese fixada, porquanto a
ação civil pública de obrigação de fazer c/ pedido de liminar
foi proposta em 27 de julho de 2015 (Id. 10177978, fls. 1)
.

Prossigo.

Yuri Gomes da Silva, nascido em 8 de setembro de 2009, por apresentar “
autismo e crise convulsiva de difícil controle
” (Id. 10177978, fls. 8), necessita fazer uso contínuo do medicamento
vigabatrina
500 mg, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do fármaco é imprescindível ao tratamento da criança
:

Termo de declarações

[...]

O menor necessita de constantes consultas médicas em razão de ser autista e possuir epilepsia com crises convulsivas, necessitando medicamentos de alto custo, os quais são fornecidos pelo SUS. No entanto, há aproximadamente dois meses o médico neurologista que atendia na Rede Pública e que fornecia o laudo para solicitação de medicamentos foi descredenciado e, por ora, não há profissional nesta área que possa atender o infante para fornecer o receituário para que seja dada abertura no processe de recebimento dos medicamentos de alto custo.

[...]

O medicamento que Yuri necessita é ‘vigabatrina 500mg comprimido’, sendo que não possui receita médica porque cada vez que solicita o referido medicamento a receita é retida pela Secretaria de Saúde junto ao processo. [...]. (Id. 10177982, fls. 2).

Receituário médico

O paciente Yuri Gomes da Silva apresenta crise convulsiva de difícil controle, que obteve melhora coma vigabatrina.

CID G40.3.

Dr. Paulo Tarso Reck de Mendonça

CRM 4129MT. (Id. 10177988, fls. 2).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente,
assim, não procede a alegação do Município de Sinop de que
é responsável unicamente pelo atendimento básico de saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020